Tribunal: TJDFT
Processo: 0714005-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714005-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA LAZARINI CUNHA AGRAVADO: FABIANO BUENO MAGALHAES D E S P A C H O Diante do pedido de gratuidade, intime-se a agravante para que comprove a hipossuficiência declarada, apresentando aos autos comprovante de renda, ou recolha o preparo, no prazo de 05 dias. Brasília-DF, 13 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora